Tribunal: STF
Processo: RE 100880
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
- Previdência social. Trabalhador rural. Pensão a dependentes do trabalhador rural. Não têm direito os dependentes do trabalhador rural a pensão previdênciária se o óbito deste ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar nº 11/71. Estabelecendo o art. 165, parágrafo único da E.C. nº 1 (art. 158, § 1º), da Constituição Federal na sua redação original, que sem a correspondente fonte de custeio não seria criado, majorado ou estendido benefício compreendido na previdência social, não há de ter-se como abrangendo o benefício da pensão os dependentes do trabalhador rural falecido antes da Lei Complementar nº 11/71, eis que sequer anteriormente a ela havia o pagamento de contribuições com aquela destinação.